Tribunal: STF
Processo: Rcl 75088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Taubaté contra acórdão proferido pela 5ª Câmara – Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010894-63.2023.5.15.0009), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO e na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tratam-se dos v. acórdãos do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região do C. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ação trabalhista AIRR 0010810-74.2023.5.15.0102, movida pela Sra. MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE, residente e domiciliada na Rua São Domingos Savio, 240, Santana, Pindamonhangaba, SP, CEP 12403-210, em face do INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (INCS), inscrita no CNPJ n° 09.268.215/0026-10, com sede na Rua Edissa Pacheco Carvalho, 26, Parque Campolim, Sorocaba, SP, CEP 18.047-631 e o MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, com sede na Av. Tiradentes, 520, Centro, Taubaté, CEP 12030-180, como responsável subsidiário, em detrimento do decido nos autos da ADC° 16 e no Tema 246 dessa E. Corte Constitucional. 



    O C. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região assim julgou o caso:



    […]



    Data maxima venia, a fundamentação supra revela clara aplicação da responsabilidade automática com base na presunção de culpa e ao arrepio do Tema 246 de repercussão geral dessa E. Corte Constitucional que contempla a exigência de demonstração da culpa subjetiva do ente público na decisão judicial. 



    […]



    Note-se, portanto, que resta evidente o desrespeito ao Tema 246 de repercussão geral dessa Egrégia Corte Constitucional, pois houve, sem dúvida alguma, a aplicação da responsabilidade automática, com base na culpa presumida do Reclamante, e ainda, com suporte apenas na alegação de que o ente público teria se beneficiado do labor da empregada de sua contratada e, por isso, devendo ser responsabilizado.



    […]



    Data maxima venia, as frases contidas no v. acórdão do C. TRT da15ª Região e da decisão denegatória, supracitadas denotam típica presunção de conduta culposa do Reclamante. Conduta inadmitida pela jurisprudência atual dessa E. Corte Constitucionla (TEMA 246 do E. STF) e assim, merecendo a cassação de tais decisões, a fim de se restaurar a legalidade e o devido processo legal.



    […]



    De modo que, não sendo evidenciada a culpa do Reclamante, a responsabilidade subsidiária não se sustenta, nos termos da jurisprudência vinculante dessa C. Corte (Tema 246).”



    Ao final, requer, no mérito, o acolhimento da pretensão deduzida “para julgar PROCEDENTE esta Reclamação”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Reclamante (eDoc. 3):



    “Restou incontroverso que a reclamante, com vínculo empregatício com o 1º reclamado (INCS), exerceu suas funções em benefício do 2º reclamado, Município de Taubaté, como "enfermeira assistencial", no período de 02/05/2022 a 11/04/2023. 



    O 2º reclamado (Município de Taubaté), assim, beneficiou-se dos serviços prestados pela autora, que empreendeu sua força de trabalho para que este atingisse seus objetivos. 



    No que se refere à responsabilidade subsidiária do município pelas verbas deferidas à reclamante, há que se ressaltar que a execução do contrato deve ser acompanhada pelo tomador que não pode se eximir de seu papel, sob pena de incidir em culpa ‘in vigilando’. 



    […]



    Convém salientar que houve um consenso no sentido de que a Justiça do Trabalho não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o que, "in casu", restou demonstrada. 



    Analisando os autos, não há comprovação de que o 2º reclamado (Município de Taubaté) tenha realizado efetiva fiscalização e acompanhamento da prestação de serviços do 1º reclamado (INCS), tomando as devidas providências a fim de obrigar o contratante a cumprir com as suas obrigações perante os empregados por ele contratados. Os documentos acostados aos autos não se prestam a esse fim, tendo em vista que houve inadimplemento de verbas trabalhistas por parte do empregador da reclamante, sem que o contratante realizasse a fiscalização adequada. 



    Ressalto que a responsabilidade subsidiária envolve todas as obrigações impostas à empregadora principal, sejam legais ou em decorrência de norma coletiva, inclusive as de caráter punitivo (multas dos arts. 467 e 477 da CLT), visto que imputáveis ao tomador de serviços, porque beneficiário final da força de trabalho. Somente as obrigações personalíssimas não são objeto de responsabilização subsidiária. 



    Assim, não merece reparo a r. sentença de primeiro grau, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do recorrente pelos direitos devidos à obreira, salientando-se desde logo que tal decisão não afronta qualquer dispositivo constitucional ou legal.”



     



    Contra o acórdão, integrado por embargos de declaração rejeitados (eDoc. 4), o Reclamante interpôs Recurso de Revista, ainda pendente de juízo de admissibilidade pelo Tribunal a quo. 



    Veja-se, portanto, que não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0010894-63.2023.5.15.0009).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente